Tribunal: TJDFT
Processo: 0004841-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0004841-10.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELANTE: COLEGIO OLIMPO LTDA APELADO: LORENA STIVAL GONCALVES, MARCELO DE MORAES MELO, MARIANA SCHAPER BERNADELLI, RODRIGO BERNADELLI SANTOS, SERVIÇOS EDUCACIONAIS MR LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte executada, CONCEPTU SERVIÇOS EDUCACIONAIS MR LTDA, em face da decisão proferida pelo MMo Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, em autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO – processo no 0004841-10.2016.8.07.0001, proposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Em sede de contrarrazões, a parte exequente-apelada suscita preliminar de não cabimento do recurso, tendo em vista tratar-se de insurgência contra os termos de decisão interlocutória, que não teria extinguido o processo por inteiro, e, nem mesmo encerrado fase procedimental. Nesse sentido, tendo em vista a possibilidade de que seja acolhida a preliminar suscitada, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte executada-apelante se manifeste sobre a tese de não cabimento do recurso, com espeque no art. 932, III c/c 10 do Código de Processo Civil. No mais, intime-se o apelante-executado para que esclareça a verdadeira denominação social da pessoa jurídica, tendo em vista que na alteração contratual ID no 21476986, consta, apenas, o nome SERVIÇOS EDUCACIONAIS MR LTDA, divergente do ora adotado, CONCEPTU SERVIÇOS EDUCACIONAIS MR LTDA. Por oportuno, intimem-se Marcelo de Moraes Melo e Lorena Stival Gonçalves para que esclareçam o motivo da juntada do Agravo de Instrumento neste recurso de apelação, tendo em vista o teor do art. 1016 e seguintes do CPC. Publique-se e intimem-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília,24 de novembro de 2020 14:36:56. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator